Tribunal: CARF
Processo: 10882.720884/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720884/2009-34
ACÓRDÃO
1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até
sua decisão final.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720884/2009-34
2
Trata-se, na origem, de declaração de compensação no 13825.79626.150609.1.3.02-
3400, transmitida em 15 de junho de 2009, por meio da qual a Recorrente pleiteou a utilização de
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003.
Consta da referida declaração de compensação em referência que o crédito ora
pleiteado já havia sido informado no pedido de restituição objeto do processo sob no
10882.001526/2009-29.

O processo sob no 10882.001526/2009-29 versou sobre pedido de restituição
protocolizado em formulário apresentado em 09/06/2006, sob a alegação de indisponibilidade do
programa PER/DCOMP.
A apresentação do formulário foi tida como intempestiva pela Autoridade Fiscal que
concluiu pela ausência de falha no programa PER/DCOMP, diante da restrição nele incorporada
em cumprimento à legislação tributária, qual seja, a restrição legal de se pleitear a restituição do
saldo negativo após o decurso do prazo de cinco anos. Dessa forma, o pedido de restituição foi
considerado não formulado.
Voltando à declaração de compensação objeto do presente processo, a Autoridade
Administrativa entendeu por bem deixar de homologá-la, diante da sua intempestividade, nos
termos do despacho decisório e Parecer SEORT/DRF/OSA no 1.175/2009, de fls. 17 e 18.
Irresignada a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, cujas razões
estão bem sintetizadas no relatório integrante do v. acórdão a quo.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
i. PRELIMINARMENTE: Nulidade da decisão em virtude da pendência de
julgamento do processo no 10882.001526/2009-29.
ii. Da necessidade de suspensão do processo, do crédito exigido e de
apensamento do presente aos autos do processo no 10882.001526/2009-29, caso
não seja reconhecida a nulidade.
DO DIREITO:
iii. Da tempestividade do pedido de restituição - da suspensão do direito ao saldo
negativo durante a vigência do PAES.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720884/2009-34
3
Alega que apenas em 29.12.05, nasceu o seu direito de pleitear o saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2003. Portanto, até então, não era passível de
restituição.
iv. Adicionalmente, que não se alegue que o fato de o Programa PER/DCOMP
barrar a apresentação do Pedido de Restituição teria por objetivo comprovar a
ocorrência da suposta prescrição, pois a vedação imposta pelo Programa
PER/DCOMP não leva em consideração as especificidades de cada situação, in
casu, a existência de parcelamento que manteve o curso do prazo prescricional
suspenso ao menos até dezembro de 2005.
v. Por fim, alega que as compensações devem ser integralmente homologadas,
em razão: (i) de o Pedido de Restituição ter sido apresentado tempestivamente,
tendo em vista que o direito à restituição nasceu, quando muito, em dezembro de
2005; (ii) caso não seja reconhecido o nascimento do direito em dezembro de
2005, ao menos entre dezembro de 2003 e referida data, verificou-se a suspensão
do prazo prescricional em virtude da inclusão da estimativa mensal do mês de
janeiro de 2003 no Parcelamento Especial - PAES; (iii) a regularidade do crédito
pleiteado.
vi. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente, a
juntada de novos documentos, tudo em respeito ao principio da verdade material
(posterior juntada de provas e demais documentos necessários à resolução da
lide).
vii. Requer, outrossim, que as publicações sejam remetidas para o endereço da
Requerente, constante desta Manifestação, sob pena de nulidade.

Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, entendendo por bem rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório,
indeferir o pedido de sobrestamento e apensamento aos autos do processo sob no
10882.001526/2009-29 e deixar de conhecer as alegações relacionada à tempestividade do pedido
de restituição e suspensão do prazo prescricional.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário apresentando, em síntese, os
mesmos argumentos já trazidos em sede de inconformidade, quais sejam:
(i)
Nulidade do despacho decisório;
(ii)
Necessário apensamento ou sobrestamento do presente processo
administrativo até julgamento definitivo do processo sob no
10882.001526/2009-29;
(iii)
Tempestividade do pedido de restituição
a. Suspensão do direito ao saldo negativo durante a vigência do
Parcelamento Especial – PAES;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720884/2009-34
4
(iv)
Necessária homologação das compensações.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Passa-se a análise das razões recursais.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do despacho decisório, por ter adotado
em sua fundamentação a decisão não definitiva proferida nos autos do processo no
10882.001526/2009-29, que teria considerado o Pedido de Restituição apresentado pela
Requerente como intempestivo e, portanto, não formulado.
Ora, é sabido que, embora não possam ser combatidos por meio de manifestação
de inconformidade, os despachos decisórios que consideram não formulados pedidos de
restituição podem ser combatidos por recurso hierárquico, na forma do art. 56 da Lei no
9.784/1999, combinado com o então vigente art. 66, § 8o da IN no 900/2008.
A Recorrente alega ter recorrido do despacho decisório proferido nos autos do
processo sob no 10882.001526/2009-29 e defende que a Autoridade Fiscal não poderia ter
proferido o despacho decisório objeto do presente processo enquanto o pedido de restituição
estivesse pendente de julgamento definitivo.
Entendo que não assiste razão à Recorrente. A Fazenda Nacional não pode
permanecer inerte diante de declarações de compensação. Nesse sentido, é importante recordar
do prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
É igualmente importante destacar que não existem normas que estabeleçam a
suspensão do prazo para análise da declaração de compensação. Dessa forma, caso a Autoridade
Fiscal tivesse agido da forma como a Recorrente defende ser correta, aguardando o deslinde do
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720884/2009-34
5
feito objeto dos autos do processo sob no 10882.001526/2009-29, o que se teria é a possibilidade
de homologação tácita da declaração de compensação sem a devida análise do direito creditório
pleiteado, o que não se pode admitir.
O processo administrativo fiscal é regido, dentre outros princípios, pela oficialidade,
que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Portanto, não se constata qualquer uma das hipóteses de nulidade previstas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que o despacho decisório não foi proferido por pessoa
incompetente ou com preterição de direito de defesa.
Também não há que se falar em ofensa do art. 50 da Lei no 9.784/1999, como
defende a Recorrente. Explica-se.
A Recorrente alega, que o despacho decisório seria nulo por ausência de motivação,
em síntese, a Recorrente insiste que a Autoridade Fiscal não poderia ter citado o despacho
decisório proferido nos autos do processo sob no 10882.001526/2009-29 para fundamentar a não
homologação da declaração de compensação objeto do presente processo.
Em síntese, o racional adotado pela Autoridade Fiscal foi: (i) o pedido de restituição
ao qual a declaração estava vinculada foi tido como não formulado; e (ii) a declaração de
compensação foi apresentada após o decurso do prazo de cinco anos contados do encerramento
do ano-calendário de 2003.
A referência ao pedido de restituição não formulado era necessária para que se
determinasse o prazo para apresentação da declaração de compensação. Isso porque, mesmo
tendo sido apresentada após o decurso do prazo prescricional, a declaração de compensação
deveria ser analisada se estivesse vinculada a um pedido de restituição apresentado
tempestivamente.
Dessa forma, considerado não formulado o pedido de restituição apresentado após
o decurso do prazo prescricional e em formulário em inobservância ao art. 39, § 1o e art. 98 da
Instrução Normativa SRF no 900/2008, a Autoridade Fiscal concluiu pela intempestividade da
declaração de compensação.
Repita-se, a Autoridade Fiscal, observando o princípio da oficialidade, não poderia
ter aguardado o deslinde do feito objeto do processo sob no 10882.001526/2009-29, de modo que
estão corretas a sua atuação e referência ao pedido de restituição.
Na verdade, até seria possível debater que se houve algum erro praticado pela
Autoridade Fiscal, este foi não ter considerado a compensação não declarada, aplicando a multa
isolada de 75% prevista no art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003.
Isso porque a Recorrente informou em sua DCOMP um crédito que não era passível
de restituição e que já havia sido objeto de pedido de restituição indeferido pela autoridade
competente, hipóteses que permitiriam o tratamento da compensação como não declarada, na
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720884/2009-34
6
forma do art. 34, § 3o, XI e XIII da Instrução Normativa SRF no 900/2008 vigente à época da
transmissão da declaração de compensação.
Obviamente não foi essa a argumentação apresentada pela Recorrente, até porque
não haveria como provar prejuízo sofrido por um erro que lhe beneficiou, uma vez que a multa
por compensação não declarada - além de ser mais elevada do que a multa isolada prevista para a
hipótese de compensação não homologada - não foi declarada inconstitucional pelo STF.
Dessa forma, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, deixa-se de avançar
na análise do suposto erro referido nos parágrafos acima.
Por essas razões, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2
PEDIDO DE APENSAMENTO OU SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO
A Recorrente pleiteia que os autos do presente processo sejam apensados aos do
processo no 10882.001526/2009-29, tal pleito não pode ser acolhido porque o rito ao qual o
presente processo foi submetido é diverso do rito estabelecido para casos de compensação não
homologada ou pedido de restituição não formulado.
Dessa forma, o presente processo seguiu o rito previsto no Decreto no 70.235/1972,
enquanto o processo no 10882.001526/2009-29 foi encaminhado para análise de recurso
hierárquico previsto no art. 56 da Lei no 9.784/1999, combinado com o então vigente art. 66, § 8o
da IN no 900/2008.
Por essas razões, não é viável o apensamento dos autos do presente processo aos
autos do processo no 10882.001526/2009-29.
Quanto ao sobrestamento, entendo que considerando a diferença entre os ritos
referidos acima, não haveria previsão legal para tanto. Nesse sentido, deve-se dizer que, mesmo
que o rito fosse o mesmo, o Regimento Interno deste Conselho só permitiria o sobrestamento dos
autos até que fosse proferida decisão de mesma instância. Assim, embora exista uma inegável
prejudicialidade entre o exame do presente processo e o deslinde do processo no
10882.001526/2009-29, o presente processo não poderia ser sobrestado por ausência de previsão
legal.
Ainda que assim não fosse, uma consulta ao andamento do referido processo no
10882.001526/2009-29 revela que o alegado recurso já foi julgado, veja-se.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720884/2009-34
7

Dessa forma, por mais essa razão, não há que se falar em sobrestamento do feito.
3
TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Da mesma forma que o fez quando da apresentação de manifestação de
inconformidade, a Recorrente defende que o pedido de restituição foi formulado
tempestivamente. A DRJ não conheceu destes argumentos por se tratar de matéria objeto de
outro processo administrativo.
Ocorre que, como já citado linhas acima e como é de conhecimento da própria
Recorrente, o recurso interposto contra o despacho decisório proferido no processo sob no
10882.001526/2009-29 foi julgado de forma desfavorável.
Por mais que se considere que a Recorrente buscou discutir, também, a
tempestividade da declaração de compensação a partir das razões trazidas em seu recurso,
melhor sorte não lhe assiste.
A Recorrente defende que incluiu a estimativa de janeiro de 2003 em parcelamento
que só foi integralmente quitado em dezembro 2005. Dessa forma, considerando que o saldo
negativo apurado era composto, dentre outras parcelas, pela estimativa parcelada, a Recorrente
defende que o prazo prescricional para pleitear o saldo negativo deve ter o termo inicial fixado em
29/12/2005, quando quitou a estimativa do mês de janeiro.
Embora o parcelamento de débitos configure ato inequívoco de confissão de dívida
e hipótese de interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal, deve-se
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.187 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720884/2009-34
8
dizer que a inclusão das estimativas em parcelamento não suspende ou interrompe o prazo para o
exercício do direito creditório de saldo negativo.
Isso porque deve-se ter em mente que existe uma diferença entre o débito da
estimativa e o resultado do ajuste, que pode ser imposto a pagar ou crédito de saldo negativo a
restituir.
Independentemente do resultado do ajuste ser positivo ou negativo, os valores
recolhidos a título de estimativa apurada são devidos e não devem ser objeto de restituição a não
ser que se configure a ocorrência de pagamento indevido ou a maior.
Embora a inclusão de estimativas parceladas na composição de saldo negativo seja
um tema controvertido, inclusive no âmbito desta Turma, eu já me posicionei em outras ocasiões
no sentido de que estimativas parceladas, ainda que o parcelamento não tenha sido
integralmente liquidado, devem ser incluídas na composição do saldo negativo.
Isso porque a simples inclusão da estimativa no parcelamento configura confissão
de dívida, de forma que o não reconhecimento da sua inclusão no saldo negativo implicaria em
duplo prejuízo ao contribuinte, que, por um lado, seria obrigado a adimplir o débito parcelado e,
por outro, não poderia aproveitar a referida parcela na composição do saldo negativo. Dessa
forma, não haveria qualquer óbice para o requerimento do direito creditório antes da quitação
integral do parcelamento.
Seja como for, independente do entendimento que se adote em relação à
possibilidade da inclusão de estimativas parceladas na composição do saldo negativo – que como
já mencionado acima não é unanime neste colegiado - o ponto fulcral da fundamentação adotada
no presente voto é a inexistência de hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo de
prescrição do direito de se pleitear o direito creditório de saldo negativo.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do despacho decisório, indeferir os pedidos de apensamento e sobrestamento dos
autos do presente processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 223
DF CARF MF
Original